Tribunal: STF
Processo: ARE 1475549
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 09/12/2021. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO SERVIDOR PÚBLICO INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO PRÊMIODE INCENTIVO VANTAGEM DE CARÁTER GERAL,NÃO SE TRATANDO DE VANTAGEM PRO LABOREFACIENDO APLICAÇÃO INDISTINTA A TODOS OSSERVIDORES E INDEPENDENTE DE QUALQUERAVALIAÇÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULONO 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAIS TEMPORAISE DOS DÉCIMOS INCORPORADOS PREVISTOS NOART. 133 DA CE RECURSO PROVIDO PARAJULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, afirmando ser de aplicação imediata a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a todas as condenações da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021 (e-doc. 18).



    4. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AORECURSO para julgar procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e condenar a requerida incluir a parte fixa (50%) do Prêmio de Incentivo no cálculo dos décimos previstos no art. 133 da Constituição do Estado de São Paulo recebidos pelo requerente, com os respectivos reflexos no 13º salário, férias e terço constitucional de férias, bem como ao pagamento das diferenças devidas a este título, a serem apuradas por mero cálculo aritmético na fase de cumprimento, respeitada a prescrição quinquenal e observado o tema 810 do STF.” (e-doc. 13, p. 5-6; grifos nossos).



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    8. Tem-se, portanto, que a EC nº 113, de 2021, determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    9. O Supremo Tribunal Federal tem assentado que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução”. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido.”



     (ADI nº 1.220/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 13/03/2020).



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 211.304/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/04/2015, p. 03/08/2015).



    10. O acórdão recorrido foi proferido em 19/10/2023, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021, cuja publicação se deu em 09/12/2021.



    11. O Colegiado a quo ao concluir pela observância do que decidido no julgamento do Tema RG nº 810, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (ARE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023).



     



    12. Ademais, em que pesem as alegações apresentadas nas contrarrazões, verifico que o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI nº 7.047/DF, assentou a constitucionalidade do referido art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    13. Ante o exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para que a condenação na instância de origem observe o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator